Tribunal: TJDFT
Processo: 0052243-63.2011.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. REPORTAGEM VEICULADA EM REVISTA. INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO. REFERÊNCIA AO NOME DO AUTOR. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO À INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. ACOLHIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR JULGADO PREJUDICADO.
1. Não estando evidenciada a inovação recursal alegada pela parte apelada, não há como ser acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso.
2. Havendo colisão entre direitos fundamentais amparados pela Carta Magna, a solução do litígio deve amparar-se no princípio da proporcionalidade.
3. Somente nos casos em que há abuso do direito à informação, com o desvirtuamento dos fatos, de forma a depreciar a moral alheia, afetando diretamente a honra ou a imagem do indivíduo, é cabível o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.
4. Constatado que as informações veiculadas em matéria jornalística observaram o regular exercício do direito constitucional de informação, atendo-se a narrar fatos de interesse coletivo, não se encontra configurada a prática de ato ilícito apto a ensejar o cabimento de indenização por danos morais.
5. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso de apelação interposto pela ré conhecida e provida. Recurso de Apelação interposto pelo autor julgado prejudicado.